Tribunal: TJPA
Processo: 0007511-03.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007511-03.2020.8.14.0028

APELANTE: WILRY ROCHA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO (ART. 33 DA LEI 11.343/06, ART. 14 DA LEI 10.826/03 E ART. 180 DO CPB)

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS QUE EMBASARAM O DECRETO CONDENATÓRIO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO.
IMPROCEDENTE.

SUPOSTAS AGRESSÕES PRATICADAS PELOS AGENTES POLICIAIS NÃO DEMONSTRADAS
. VERIFICA-SE QUE
O APELANTE DECIDIU COOPERAR ESPONTANEAMENTE COM A INVESTIGAÇÃO, O QUE PODE SER CONSTATADO NO AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO, OCASIÃO EM QUE, ADVERTIDO DE SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, ESCLARECEU QUE QUANDO OS POLICIAIS PERGUNTARAM SE POSSUÍA MAIS DROGAS E ARMAS, RESPONDEU QUE TINHA UMA ARMA ESCONDIDA E ENTERRADA, PELO QUE OS CONDUZIU ATÉ O LOCAL EM QUE ESTA ESTAVA ENTERRADA COM O APARELHO CELULAR.

ADEMAIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE EVENTUAL IRREGULARIDADE NA INFORMAÇÃO ACERCA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO CONSTITUI NULIDADE RELATIVA, A QUAL EXIGE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA SER RECONHECIDA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM ANÁLISE.

MÉRITO

1.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06.
IMPROCEDENTE
. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, OS QUAIS
RELATARAM COM DETALHES COMO CHEGARAM ATÉ ELE, ATRAVÉS DE DENÚNCIA RECEBIDA VIA TELEFONE FUNCIONAL, BEM COMO O QUE FORA APREENDIDO EM SEU PODER,
CORROBORADOS

PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, QUE COMPROVARAM QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (18G DE COCAÍNA E 60G DE MACONHA) SÃO DE USO PROSCRITO NO BRASIL. FRISE-SE QUE, APESAR DE OS DEPOIMENTOS COLHIDOS POSSUÍREM PEQUENAS DIVERGÊNCIAS QUANTO AOS DETALHES DA OPERAÇÃO QUE CULMINOU COM A PRISÃO DO ACUSADO, TAIS DIVERGÊNCIAS DIZEM RESPEITO A ASPECTOS SECUNDÁRIOS DA OCORRÊNCIA E NÃO ENFRAQUECEM O CONJUNTO PROBATÓRIO.

2.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 E 180 DO CPB - ERRO DE TIPO
. IMPOSSIBILIDADE.
PERANTE O

JUÍZO,
OS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OPERAÇÃO E PRESTARAM SEUS DEPOIMENTOS FORAM PRECISOS E CRÍVEIS AO RELATAREM COMO PROCEDERAM AS DILIGÊNCIAS DA APREENSÃO DA ARMA E DO APARELHO CELULAR, OCASIÃO EM QUE TODOS CONFIRMARAM QUE O APELANTE CONFESSOU QUE HAVIA ENTERRADO OS OBJETOS, NÃO TENDO A DEFESA SE DESINCUMBIDO DE COMPROVAR AS AFIRMAÇÕES QUE FIZERA.

ADEMAIS,
A APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO APELANTE, SEM NENHUMA EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL, INVERTE O ÔNUS DA PROVA E AUTORIZA A CONDENAÇÃO PELO
CRIME
DE
RECEPTAÇÃO
, NÃO MERECENDO PROSPERAR
O ARGUMENTO DE QUE ESTE NÃO TINHA CIÊNCIA PRÉVIA DE QUE O APARELHO CELULAR ESTAVA ENTERRADO JUNTO COM A ARMA.

3.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PORTE DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
T
RATA-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO E,
PARA A SUA CONFIGURAÇÃO, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO OU DA MUNIÇÃO
.

4.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
.
APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.

A
CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA É UNA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DICOTOMIA, BUSCANDO MACULÁ-LAS SEPARADAMENTE E, TENDO O MAGISTRADO CONSIDERADO QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA NÃO É RELEVANTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE, ESTA MERECE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. IMPOSSIBILIDADE.

A QUANTIDADE MEDIANA DAS DROGAS APREENDIDAS COMPATIBILIZA COM A APLICAÇÃO DO REDUTOR NO GRAU INTERMEDIÁRIO. PRECEDENTES – STJ.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE

05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS-MULTA,
À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro

do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Mª. Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 19 de setembro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WILRY ROCHA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
, que a condenou a cumprir pena de
06
(seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de
353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33, da Lei 11.343/2006 c/c art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 180,
caput
, do Código penal, todos na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Na
denúncia,
ID 6072328, o Ministério Público relatou que no dia 23/09/2020, em um terreno baldio no residencial Tiradentes, no núcleo Nova Marabá, o então denunciado Wilry Rocha Silva mantinha consigo 18g (dezoito gramas) de cocaína e 60g (sessenta gramas) de maconha, destinadas à venda, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) arma de fogo Taurus, com um carregador de 12 (doze) munições intactas, um (um) aparelho celular LG 462, em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

O fato criminoso chegou ao conhecimento da guarnição da Polícia Militar, que se deslocou até o local e detectou o comércio de drogas praticado pelo acusado, tendo apreendido os objetos supracitados.

Consta, ainda, que naquela data e local, o denunciado fornecia substâncias entorpecentes ao menor de idade Matheus Silva Queiroz.

Em sede policial, constatou-se que o aparelho celular e a arma de fogo encontrados em poder do denunciado são produtos do crime de roubo praticado em desfavor da loja TECLA, conforme os depoimentos prestados pelo sócio proprietário e vítima Diego Matheus dos Santos Silva, carreados aos autos.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, Wilry Silva confessou a prática do crime e esclareceu que vende drogas há três meses, inclusive para adolescentes, bem como que mantinha consigo a arma de fogo e os aparelhos celulares devido à colaboração que presta à facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de WILRY ROCHA SILVA, como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, art. 14, da Lei Nº 10.826/2003, art. 243 do ECA e art. 180 do CPB.

Em ID 6072329, recebida a denúncia em 28/10/2020;

Em ID 6072334, Termo de Audiência realizada no dia 25/11/2020;

Em ID 6072338, Termo de Audiência realizada no dia 12/02/2021;

Em ID 6072340, Termo de Audiência realizada no dia 12/03/2021;

Em sentença
,
ID 6072344
, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o ora apelante como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei 11.343/2006 c/c art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 180,
caput
, do Código penal, todos na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Em
razões recursais,
ID 6072346, requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, alegando a violação ao direito de não produzir provas contra si mesmo, no mérito, a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, absolvição dos delitos de porte de arma de fogo e receptação diante do erro de tipo e absolvição quanto ao porte de arma de fogo por ausência da comprovação da materialidade delitiva, subsidiariamente, a requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Em sede de
contrarrazões,
ID 6072350, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso interposto e, em consequência, pela integral manutenção da sentença.

Em ID 6072353 e ID 6072354, Laudo Toxicológico nº 2020.03.000453-QUI, com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina (cocaína), pesando no total 18g, e positivo para substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. (maconha), pesando no total 60g.

Da ID 6072356 à ID 6072410, Juntada das Mídias de Audiência;

Nesta
Instância Superior,
ID 6310479, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
do apelo manejado em favor de Wilry Rocha Silva,
rejeição
da preliminar ventilada
e, no mérito,
parcial provimento,
apenas no tocante à reanálise do quantum de redução da minorante do tráfico privilegiado.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WILRY ROCHA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
, que a condenou a cumprir pena de
06
(seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de
353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33, da Lei 11.343/2006 c/c art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 180,
caput
, do Código penal, todos na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR –

NULIDADE DAS PROVAS QUE EMBASARAM O DECRETO CONDENATÓRIO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO:

Preliminarmente, requereu a defesa a nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, ao argumento de que fora violado o direito de não produzir provas contra si mesmo, visto que os agentes policiais que abordaram o réu o forçaram, mediante agressões e ameaças, a levá-los até o local onde se encontrava a arma.

Não lhe advém razão.

Conforme depreende-se do Laudo nº 2020.03.001125-TRA, ID 8977287 – fls. 01/02, o ora apelante, na ocasião do exame de lesão corporal, negou ter sofrido agressão física por policiais e/ou agentes de segurança, o que de fato foi constatado durante o exame, o qual concluiu pela ausência de ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando relacionado ao fato em apuração.

O direito de não produzir provas contra si mesmo garante que ninguém seja forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DAS PERGUNTAS FORMULADAS PELO ADVOGADO DE DEFESA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. "O direito ao silêncio é um consectário do nemo tenetur se detegere, sendo este uma garantia da não autoincriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente. Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras" (AgRg no HC n. 506.975/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 27/6/2019).
2. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 85.063/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.) (GRIFEI).

Na hipótese, verifica-se que, na verdade, o ora apelante colaborou com a equipe policial, apontando o local onde teria escondido uma arma e um aparelho celular.

Como bem pontuou o Juízo
a quo:

“... No caso específico dos autos, observa-se que a Autoridade Policial condutora do inquérito assegurou ao acusado, antes de ser interrogado em sede inquisitorial, os direitos e garantias fundamentais previstas no art. 5º, LXII, LXIII, LXIV e LXVI, da Constituição Federal de 1988 (dentre os quais, o direito de permanecer em silêncio, durante seu interrogatório. É o que se infere do auto de qualificação e interrogatório de fl. 17 do apenso (IPL).

Por outro lado, os policiais militares envolvidos na diligência que culminou com a prisão do imputado, foram uníssonos ao afirmar que ele, espontaneamente, resolveu cooperar com a investigação, declinando o local onde teria escondido uma arma e um aparelho celular. Situação esta ratificada em seu interrogatório prestado na etapa administrativa da persecução, eis que, após advertido de seus direitos, incluindo o de permanecer em silêncio, narrou, com detalhes, toda a dinâmica delituosa...”

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELANTE 01: AQUIN SOARES DA SILVA. 1. PRELIMINARES.
A) AVENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. SUPOSTA COAÇÃO PRATICADA PELOS AGENTES POLICIAIS NÃO DEMONSTRADA. CORRÉU QUE RECONHECEU EM SEDE POLICIAL, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR, QUE AMBOS COLABORARAM COM A EQUIPE POLICIAL. VERSÃO CORROBORADA EM SEDE JUDICIAL PELOS AGENTES POLICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
B) ALEGADA ENTRADA NÃO AUTORIZADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE. APREENSÃO DE CERCA DE DOIS MIL COMPRIMIDOS DE ECSTASY NA POSSE DOS APELANTES, ANTERIOR AO INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO INSURGENTE. FUNDADAS RAZÕES. O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES É DE NATUREZA PERMANENTE. FLAGRANTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. 2. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO APELANTE 02: LUCAS VILANDE DOS SANTOS. PRELIMINARES. A) (...). PRELIMINARES REJEITADAS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0002882-10.2020.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - J. 28.06.2021) (TJ-PR - APL: 00028821020208160196 Curitiba 0002882-10.2020.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 28/06/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2021)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio constitui nulidade relativa, a qual exige comprovação de prejuízo para ser reconhecida, o que não ocorreu no caso em análise.

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 37 DA LEI N. 11.343/06. "DIREITO DE MIRANDO". AFIRMAÇÃO EXPRESSA DO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUANTO AO SILÊNCIO DO PACIENTE EM INTERROGATÓRIO POLICIAL. EM JUÍZO.
REVELIA DO PACIENTE. DIREITO PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES
. REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
III - O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016), o que não ocorreu no caso
. IV - A garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere), não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de prova sem a concordância do acusado. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento da impossibilidade de se realizar, sem o consentimento do réu, a revista pessoal, o reconhecimento de pessoas, a interceptação telefônica, etc. Nesse encadeamento de ideias, verifico que a ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, na hipótese dos autos, não gerou nulidade.

V – (...). Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 697.827/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022.) (
GRIFEI
).

Como dito, observo que o apelante decidiu cooperar espontaneamente com a investigação, o que pode ser constatado no Auto de Qualificação e Interrogatório, ID 6072351 – fls. 25/24, ocasião em que, advertido de seu direito de permanecer em silêncio, esclareceu que quando os policiais perguntaram se possuía mais drogas e armas, respondeu que tinha uma arma escondida e enterrada, pelo que os conduziu até o local em que a arma estava enterrada com o aparelho celular.

Destarte, a preliminar suscitada não merece ser acolhida.

MÉRITO -

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11/343/06
:

Neste particular, requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que as provas produzidas judicialmente revelam a presença de várias contradições entre os depoimentos dos policiais, o que retiraria por completo a credibilidade das informações.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 6072352) e
Laudo Toxicológico
(ID 6072353 e ID 6072354),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois, apesar de os depoimentos colhidos possuírem pequenas divergências quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão das substâncias entorpecentes, da balança de precisão, do aparelho celular produto de roubo e da pistola Taurus com carregador e munições, tais divergências dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares –
Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório – Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL -
PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...).RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos (ID 6072374 e 6072375 – 6072379/6072384; ID 6072357/6072361; ID 6072361/6072364) - e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de informações recebidas via telefone funcional, bem como o
que fora apreendido no local.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois foram encontradas em poder do apelante 16 g (dezesseis gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, e 60 g (sessenta gramas) da substância Delta-9-TCH, princípio ativo no vegetal
cannabis sativa
L. (maconha), conforme vastamente comprovado, sendo tais substâncias de uso proscrito no Brasil, nos moldes das Listas F1 e F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

2.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 E 180 DO CPB:

Requer a defesa a absolvição do apelante dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de que este não tinha ciência prévia do aparelho celular encontrado junto com a arma, tendo esclarecido em Juízo que seu amigo David o havia pedido para guardar a arma, a qual foi entregue em um pacote fechado.

Adianto que a pretensão recursal não merece ser acolhida. A autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação restou evidenciada através dos depoimentos testemunhais, tanto em sede de investigação policial quanto em Juízo. A materialidade restou demonstrada através o Auto/Termo de Exibição e Apreensão do Objeto (ID 6072351 – fls. 18/19), onde se constata que foram apreendidos com o ora apelante: 08 pequenas porções de maconha; 01 porção maior de maconha; 01 trouxa de cocaína; celular Samsung J7 PRIME, IMEI: 352925/09/293925-7; celular Samsung J5 PRIME 358866/08/716570-2;
celular LG K61 IMEI 354327/11/503087-5;
01 balança de precisão;
Pistola, marca Taurus, calibre .40. Patrimônio nº P67350, Série nº SKZ56495, Cautelada ao IPC Silas Chaves Apinages; 01 carregador; 12 Munições calibre .40
.

Em depoimento prestado perante o Juízo, o Cabo Joelson Araújo Cruz esclareceu,
verbis
(ID 6072382/ID 6072383)
:

“... QUE este confessou que a arma de fogo de um policial civil e um aparelho celular que tinha sido roubado em uma loja, TECLA celular, na rodoviária, se encontravam com ele; QUE sabia onde estava enterrada a arma, aí ele levou a guarnição até o local; Ele confessou que tinha enterrado a arma e o aparelho celular no local, que inclusive só ele sabia onde estavam enterrados; QUE ele os levou ao local e realmente conseguiram encontrar a arma de fogo e um celular (...); QUE não sabe se o pensamento do acusado é de que os policiais já sabiam que ele tinha essa arma, só sabe que ele mesmo se manifestou no momento e falou que tinha uma arma que estava escondida no residencial Tocantins, no São Félix e ele sabia onde estava e os levaria lá (...); QUE a arma estava enterrada em um local de reserva, um local de mata, no residencial Tocantins, em uma área de reserva, que não tinha casa, só mato mesmo; QUE ele deixou um pau marcando o local exato e disse que eles poderiam cavar que encontrariam a arma e assim foi feito, e a arma se encontrava lá, exatamente como ele falou...”

O Policial Jerry Adriane Martins da Silva (6072357/6072361), ao Juízo relatou,
verbis:

“... QUE na abordagem, devido ao roubo dessa loja de celular e de ter sido subtraída a arma de fogo de um policial civil, perguntou ao acusado se ele sabia alguma coisa sobre essa arma de fogo, tendo ele respondido que estava de posse desta, só que não estava no local; QUE estava já em outro local, em outra área de mata, no residencial Tocantins, bairro São Félix; QUE no local ele disse que tinha jogado uma quantidade de cocaína, no chão, próximo a ele, estava lá; QUE o acusado o levou próximo a uma árvore e apontou um local aonde estariam enterradas mais uma quantidade de drogas, maconha; QUE depois que ele lhes entregou este material, se deslocaram até a área de São Félix e lá, em

frente a uma praça, entraram em outra área de mata, ocasião em que o acusado lhes apontou o local aonde estaria enterrado e que dentro do buraco encontraram uma .40 do policial civil e o celular que era da loja (...); QUE foi o acusado quem indicou aonde a arma de fogo e o celular estavam enterrados ...”

Na sequência, perante o Juízo, o Policial Geovani Lucena de Moraes (ID 6072361/6072364) esclareceu:

“... QUE em conversa, o Wilry resolveu colaborar com a guarnição e que era conhecedor de onde estava uma pistola que tinha sido roubada de um policial, dias anteriores, em uma loja de celulares na folha 32, ele disse que estaria no Bairro de São Félix, perto de uma praça e que também teria um celular; QUE foram até São Felix e chegando lá, ele desenterrou e entregou a pistola e o celular que estavam enterrados, de forma colaborativa; QUE era uma área de mata, por trás de umas caixas d’agua que tem,

não sabe se é rede de esgoto, lá no São Félix, no residencial Tocantins...”

Como visto, os policiais que atuaram na operação e prestaram seus depoimentos em Juízo, foram precisos e críveis ao relatarem como procederam as diligências da apreensão da arma e do aparelho celular, ocasião em que todos confirmaram que o apelante confessou que havia enterrado os objetos, tendo os agentes apresentado relatos dissonantes daquele prestado pelo acusado, contrariando suas assertivas e

contradizendo a tese defensiva, não se desincumbindo a defesa de comprovar as afirmações que fizera.

Ademais, o argumento de que o apelante não tinha ciência prévia de que o aparelho celular estava enterrado junto com a arma não merece ser acolhido, tendo em vista que
a apreensão dos bens subtraídos em seu poder, sem nenhuma explicação plausível, inverte o ônus da prova e autoriza a condenação pelo
crime
de
receptação
.

Sobre o tema, vejamos como tem se manifestado a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - RECEPTAÇÃO - CORRUPÇÃO DE MENOR - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO DE RIGOR. A denúncia se mostra formalmente perfeita, contendo todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, por descrever claramente as condutas criminosas atribuídas aos agentes com todas as suas circunstâncias. Comprovadas a materialidade e as autorias dos crimes de receptação e da corrupção de menor, as condenações são de rigor.
A apreensão dos bens subtraídos em poder de Jonata e do menor, sem nenhuma explicação plausível, inverte o ônus da prova e autoriza a condenação pelo crime de receptação.
Rejeição da preliminar, provimento parcial ao primeiro recurso e improvimento ao segundo que se impõe. (TJ-MG - APR: 10701180018866001 Uberaba, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2021) (
GRIFEI
).

Apelação criminal. Receptação. Apreensão da coisa subtraída em poder do agente. Inversão do ônus da prova. Ausência de prova dos cuidados necessários na aquisição do bem. Depoimentos dos agentes policiais. Conjunto probatório harmônico. Manutenção do édito condenatório na modalidade dolosa. Cabimento. No delito de receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, de modo que, se a justificativa apresentada for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando a condenação.
Para aferição da prática do delito de receptação na modalidade dolosa ou culposa, deve-se atentar para as circunstâncias da prática delitiva, de modo que, tendo o réu sido apreendido na prática do bem de origem espúria, adquirido por valor deveras abaixo do valor de mercado, e nada tendo comprovado quanto a ter se cercado de cuidados esperados em tal aquisição, mostra-se cabível a manutenção do édito condenatório na modalidade dolosa. O depoimento de agentes estatais (policiais) possui relevante valor probante, sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, em especial quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. (TJ-RO - APL: 00006256320198220007 RO 0000625-63.2019.822.0007, Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação: 16/12/2020) (
GRIFEI
).

Dessa feita, verifico que o conjunto probatório afigura-se harmônico e coeso, restando plenamente caracterizado o envolvimento do recorrente com a prática dos
crimes tipificados no art.
14 da Lei 10.826/2003 e 180 do CPB, não podendo ser a colhida a tese de erro de tipo.

3.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PORTE DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE:

Neste particular, requer a defesa a absolvição do apelante quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de que se faz indispensável para a condenação a comprovação da capacidade lesiva do instrumento por meio de laudo pericial.

Não lhe advém razão.

Tem-se como pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é prescindível tal aferição para fins de configuração do crime em comento, pois o porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, ainda que de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, bastando à sua configuração a mera conduta em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE GRAVIDADE ABSTRATA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TIPICIDADE.
EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ANTECEDENTES. REGIME DA PERPETUIDADE. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...).
2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial.
3. Não se identifica flagrante ilegalidade no acórdão impugnado sendo incabível o pleito de absolvição ao fundamento de atipicidade da conduta, já que a tese defensiva não encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual os delitos tipificados no Estatuto do desarmamento de posse e porte ilegal de armas possuem natureza de crime de perigo abstrato. Além disso, não houve perícia atestando a absoluta inidoneidade da arma, fato esse que não pode ser modificado nesta estreita via do habeas corpus. 4. (...).

8. Writ não conhecido. (HC n. 602.237/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 12/11/2020.) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). ART. 619 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Com relação à alegada violação ao art. 619 do CPP, o recurso especial se revela deficiente quanto à fundamentação, carecendo da exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado esse dispositivo. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 constituem delitos de perigo abstrato, não se fazendo necessária, portanto, para a configuração da conduta delitiva, a comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo ou da munição. (precedentes)
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.168.195/SC, relator Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/3/2018.) (GRIFEI).

Na hipótese, o Auto/Termo de Exibição e Apreensão do Objeto (ID 6072351 – fls. 18/19) e a prova testemunhal, comprovam irrefutavelmente a prática da conduta delitiva.

Improcedente, portanto, o pedido de absolvição.

4.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a revisão da pena-base pois, alega que, além de ter incorrido o sentenciante em excesso na sua fixação ao cominá-la em 06 anos e 08 meses de reclusão, se mostrando injusto e desproporcional o aumento na fração de 1/6 em razão de circunstância judicial desfavorável, valorou separadamente a quantidade e a qualidade da droga, as quais devem ser analisadas como circunstância única.

Para melhor análise da questão, trago à colação excerto da sentença, mais precisamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“...
Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza de uma das drogas apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal. (...).

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da substância apreendida não é relevante para exasperar a pena base. (...).

Na terceira fase da dosimetria há a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 a qual foi fixada no seu patamar de 1/2 (um meio). Deixo de aplicar o patamar máximo de 2/3 (dois terços) tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas. Assim, reduzo a pena do acusado em 1/2 (um meio) fixando-a em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa...”

Apesar de não observar qualquer irregularidade na fração de 1/6 adotada pelo julgador, tenho que
a
circunstância especial da natureza e quantidade da droga é una, não havendo que se falar em dicotomia, buscando maculá-las separadamente, tendo em vista que, em relação ao critério estabelecido no
art
.
42
da
Lei
11.343 /2006, é cediço que para a fixação das penas-base deve-se valorar a natureza e (e não 'ou') a quantidade da substância entorpecente, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo o Juízo
a quo
considerado que a substância apreendida não é relevante para exasperar a pena-base, esta merece ser fixada no mínimo legal.

Diversamente, observo que o magistrado utilizou fundamentação idônea para aplicar o tráfico privilegiado na fração de 1/2, tendo em vista que a quantidade mediana das drogas apreendidas compatibiliza com a aplicação do redutor no grau intermediário.

Vejamos recentíssima decisão do Superior Tribunal de Justiça, que diante da apreensão de 25,62g de “maconha”, além de 15,17g de “crack”, aplicou a causa especial de diminuição de pena do
§ 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, na fração de 1/2
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU VINCULAÇÃO AO CRIME ORGANIZADO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FATORES QUE, POR SI SÓS, NÃO CARACTERIZAM ÓBICES AO REDUTOR. TAXATIVIDADE DO ROL DE PRESSUPOSTOS NEGATIVOS DO § 4º. PRECEDENTES DOMINANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF E DA 3ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS NA TERCEIRA FASE. PRECEDENTES. TEMA 712 DO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA GARANTIR APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. 1. Os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo estão em dissonância com o entendimento atualmente predominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. As Cortes Superiores vêm se manifestando no sentido de que, isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 3. Ainda sobressai a questão constitucional a respeito da consideração desses fatores tanto na primeira fase de fixação da pena, quanto na terceira, para obstaculização do benefício, configurando bis in idem, o que foi expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 663.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Em recentíssima decisão, a Terceira Seção do STJ decantou as controvérsias, reconsiderou os critérios estipulados no julgamento análogo anterior e revitalizou o entendimento pretérito desta Corte sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (alternativamente, a critério do magistrado), neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos (HC 725534/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 27/4/2022).
5. Mediana quantidade de drogas apreendidas, o que se compatibiliza com a aplicação do redutor no grau intermediário (1/2).

6. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido para garantir a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, na fração de 1/2, com consequente revisão do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
(AgRg no REsp n. 1.976.831/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (GRIFEI).

Assim, a dosimetria da pena merece ser reformada apenas para aplicar a pena-base no mínimo legal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

Crime de Tráfico de Drogas-

1ª fase
: Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2ª fase
: Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª fase
: Inexistem causas de aumento. Presente a causa de diminuição prevista no
§ 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, devendo ser aplicada na fração de 1/2 (um meio), restando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando o concurso material de delitos, procedo ao cúmulo material das penas fixando a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, além do pagamento de
270 (duzentos e setenta) dias-multa,
a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 19

de setembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022